Tribunal: TJPA
Processo: 0003505-61.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? AUS?NCIA DE PROVAS ? INOCORR?NCIA ? PALAVRAS DA V?TIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, FIRMES E COERENTES ? APREENS?O DA ARMA DE FOGO ? DESNECESSIDADE ? S?MULA 14 DO TJE/PA: ? DESNECESS?RIA A APREENS?O DA ARMA OU A REALIZA??O DE PER?CIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZA??O DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, ?2?, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PR?TICA DELITIVA ? FALTA DE FUNDAMENTA??O PARA A EXASPERA??O, ACIMA DO M?NIMO, DE FORMA DESARRAZOADA, DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, ?2?, I E II DO CP ? PROCED?NCIA ? S?MULA 443 DO STJ: O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICA??O DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTA??O CONCRETA, N?O SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERA??O A MERA INDICA??O DO N?MERO DE MAJORANTES ? PELAS CAUSAS DE AUMENTO MAJORA-SE EM 1/3 (UM TER?O) A SAN??O ? PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NESTA PARTE, PELAS CIRCUNST?NCIAS COMUNS DA COAUTORIA, VAI EXTENSIVO AO CORR?U POR FOR?A DO ARTIGO 580 DO CPP ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003505-61.2016.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RENAN DE ALMEIDA TEIXEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, FIRMES E COERENTES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 14 DO TJE/PA:
É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA
- FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO, ACIMA DO MÍNIMO, DE FORMA DESARRAZOADA, DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, §2°, I E II DO CP - PROCEDÊNCIA - SÚMULA 443 DO STJ:
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES

- PELAS CAUSAS DE AUMENTO MAJORA-SE EM 1/3 (UM TERÇO) A SANÇÃO - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NESTA PARTE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS DA COAUTORIA, VAI EXTENSIVO AO CORRÉU POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CPP - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, extensivo ao corréu por força do artigo 580 do CPP, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003505-61.2016.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RENAN DE ALMEIDA TEIXEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RENAN DE ALMEIDA TEIXEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente semiaberto e pagamento de quatorze (14) dias-multa, acusado nas sanções do art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta da denúncia que:

¿(...) no dia 13/03/2016, aproximadamente às 21h00, na residência localizada na Travessa Pedro Acácio, nº 65, Bairro Brasília, Altamira, nesta cidade, os acusados
HUGO FELIPE FERREIRA CASTELO BRANCO e RENAN DE ALMEIDA TEIXEIRA
assaltaram as vítimas FRANCISCO GONÇALVES DE LIMA e ELIEIDE DA SILVA MONTEIRO, mediante uso de arma de fogo, subtraindo-lhes um relógio de pulso e um aparelho celular, respectivamente. (§) Logo após o crime, e com a comunicação da ocorrência, agentes policiais diligenciaram e prenderam os acusados ainda na posse dos bens subtraídos, no entanto a arma utilizada no crime não foi localizada. (...)¿.
Sic - fl. 02.

Inconformado com a condenação, o acusado RENAN apelou alegando, em síntese, ausência de provas, vez que a decisão se pautou no depoimento exclusivo de informante.

Em relação às fases da dosimetria da pena, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois não houve apreensão de nenhuma arma. Refere a falta de fundamentação para a exasperação, acima do mínimo, de forma desarrazoada, das causas de aumento do art. 157, §2°, I e II do CP, violando a regra constitucional do art. 93, inciso IX da Constituição da República. Por fim, pede o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 111-118. Contrarrazões às fls. 122-123 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que seja feita a reanálise da causa de aumento da terceira fase, invocando o verbete da Súmula 443 do STJ.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação Criminal interposto por RENAN DE ALMEIDA TEIXEIRA.

Em suas razões recursais o acusado alegou, em síntese, ausência de provas, vez que a decisão se pautou no depoimento exclusivo de informante.

Em relação às fases da dosimetria da pena, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois não houve apreensão de nenhuma arma.

Refere a falta de fundamentação para a exasperação, acima do mínimo, de forma desarrazoada, das causas de aumento, violando a regra constitucional do art. 93, inciso IX da Constituição da República.

Extrai-se DOS FATOS que, o apelante e seu comparsa HUGO CASTELO BRANCO, montados em uma motocicleta pararam em frente da residência da senhora ZEILMA, esposa do ofendido FRANCISCO GONÇALVES LIMA e, armados com um revólver, roubaram o aparelho celular SAMSUNG da vítima ELIEIDE DA SILVA MONTEIRO e o relógio da marca
Mondaine
de FRANCISCO; posteriormente, os bens subtraídos foram encontrados na posse dos acusados.

DA OITIVA EM JUÍZO:

FRANCISCO GONÇALVES LIMA - Vítima - fl. 76/Mídia: ¿
... que foi um assalto... que estavam de revólver... que chegaram, desceram da moto e disseram para o depoente passar o relógio... que o depoente estava com duas crianças de um ano e outra de dois anos de idade... que estavam de capacete, com viseira, mas o depoente reconheceu a voz deles... que estavam de revólver... que reconhece bem o RENAN
(da vizinhança)
que estava dando fuga... que levaram o relógio do depoente e ele ligou imediatamente para a polícia e depois de duas horas recuperaram o bem... que o depoente fez o reconhecimento na polícia por fotografias... que as crianças que estavam com o depoente não perceberam... que o depoente conhece a família do RENAN... que RENAN não estava armado só o comparsa dele... que RENAN só deu a fuga... que a mãe de RENAN falou para o depoente que não sabe o que passou na cabeça dele para fazer isso com o depoente... que as crianças que estavam com o depoente são suas sobrinhas... que o depoente estava também com sua esposa ZEILMA e ELIEIDE ... que os acusados levaram também o aparelho celular de ELIEIDE...¿.

Em princípio, sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa em que foi ameaçada por uma arma de fogo e, se viu o artefato que serviu para inibir a sua reação, não há necessidade de sua apreensão para a configuração da causa de aumento.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que ¿a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova¿
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, Dje 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, Dje 01/09/2020) Grifo.

O enunciado da Súmula 14 do e. TJE/PA estabelece:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Assim, a palavra da vítima FRANCISCO LIMA em Juízo, merece absoluta credibilidade, até porque se entrosa com as informações extrajudiciais da outra vítima ELIEIDE MONTEIRO (fl. 07 do IPL); com as declarações do policial militar Epitácio da Silva Nascimento na polícia (fl. 03) e com os demais elementos que também compõem a materialidade do delito, como o Boletim de Ocorrência Policial (fls. 20-21/IPL), o Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 28 e o de Entrega às fls. 29-32/IPL.

Ademais, o ofendido não teve dúvidas em reconhecer o seu vizinho RENAN como aquele que, chegou na moto, aguardou o comparsa praticar o roubo e depois lhe deu fuga na motocicleta, caracterizando o crime praticado em coautoria.

Por analogia:
O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os coautores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de coautoria funcional. (...) Writ denegado. (STJ - HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230).

Com isso, não há que se falar em ausência de provas.

Em relação à DOSIMETRIA DA PENA, além de já ter analisado pela desnecessidade da apreensão da arma de fogo para caracterizar a causa de aumento; o réu também alegou falta de fundamentação para a exasperação, acima do mínimo, de forma desarrazoada, das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), violando a regra constitucional do art. 93, inciso IX da Constituição da República e quanto a isso, assiste razão à defesa e ao representante do
Parquet
e nem precisa ir muito longe, basta um breve mirar para a sentença de fls. 77-83, que não se vislumbra em nenhum momento qualquer fundamentação concreta que demonstre que as duas causas de aumento extrapolem o normal da espécie, tendo servido apenas para intimidar a vítima.

O verbete da Súmula 443 do STJ estabelece:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sem fundamentação para uma exasperação de 2/5 (dois quintos), majora-se, pelas causas de aumento (art. 157, §2º, I e II do CP), o mínimo de 1/3 (um terço) a sanção e estando a pena até aqui fixada no mínimo alcança o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
que se torna definitiva e concreta, sem prejuízo da detração. O regime inicial de cumprimento da pena permanece
o semiaberto
.

O corréu HUGO FELIPE FERREIRA CASTELO BRANCO que não recorreu, estende-se ao mesmo a redução da fração de 2/5 (dois quintos) estipulada para as causas de aumento, para o mínimo de 1/3 (um terço), afinal são circunstâncias igualmente comuns para os coautores, cuja similitude
fática-processual é indiscutível tanto que para ambos foi estipulado na sentença o mesmo
quantum
para a condenação.

A respeito da matéria estabelece o comando do art. 580 do CPP:
¿
No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.¿

Deste modo, sem fundamentação para uma exasperação de 2/5 (dois quintos), majora-se, pelas causas de aumento (art. 157, §2º, I e II do CP), em 1/3 (um terço) a sanção e estando a pena até aqui fixada no mínimo alcança o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, que se torna definitiva e concreta, sem prejuízo da detração. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
.

Recomenda-se que, na ocasião da publicação desta decisão, o corréu HUGO FELIPE também seja intimado da reforma parcial da sentença apelada
.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRenan